Tribunal: CARF
Processo: 12448.919627/2016-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-08-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12448.919627/2016-31
ACÓRDÃO
1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de julho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ. SÚMULAS
CARF.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz
exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe
ao
interessado
a
demonstração,
com
documentação
comprobatória, da existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir
junto à Fazenda Nacional.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
2
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Ana Cecília Lustosa da Cruz, Raimundo Pires de Santana Filho, Gustavo de Oliveira Machado,
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira e Carmen Ferreira Saraiva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 101-002.403 (fls. 300/305),
proferido pela 13a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 01, que, por
unanimidade de votos, julgou, na parte contestada, procedente em parte a manifestação de
inconformidade.
Litigio instaurado com a apresentação tempestiva da Manifestação de
Inconformidade contra o Despacho Decisório com número de rastreamento 116598669, emitido
eletronicamente em 04/08/2016, referente ao crédito demonstrado no PER/DCOMP no
17941.74820.260312.1.7.02-0782.
O tipo do crédito utilizado é Saldo Negativo IRPJ, do 2o trimestre/2009.
Os valores das parcelas de composição do crédito informados no PER/DCOMP e os
valores confirmados pelo fisco foram assim discriminados no despacho decisório:

O Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ é da ordem de R$
698.183,91. O IRPJ devido no período monta R$ 217.003,10, por sua vez, o valor original do saldo
negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de crédito é de R$ 481.180,81 e coincide
com o valor informado na DIPJ.
Em sede de manifestação de inconformidade, para comprovar as retenções sofridas
junta as notas fiscais e extratos, anexados às folhas 3 a 51 e 63 a 260, contudo, apenas referem-se
às retenções das seguintes fontes:
CNPJ da Fonte Pagadora
Código de Receita Valor PER/DCOMP
Valor Confirmado
Valor Não Confirmado
Justificativa
00.603.216/000141
1708
824,71
0,00
824,71 Retenção na fonte não comprovada
02.385.669/000174
6256
5.823,96
0,00
5.823,96 Retenção na fonte não comprovada
07.950.536/000117
1708
207,85
0,00
207,85 Retenção na fonte não comprovada
09.429.320/000136
1708
923,71
0,00
923,71 Retenção na fonte não comprovada
33.781.055/000135
6256
382.444,48
0,00
382.444,48 Retenção na fonte não comprovada
33.781.055/004980
6256
214.058,76
0,00
214.058,76 Retenção na fonte não comprovada
33.856.394/0013-77
1708
345,56
0,00
345,56 Retenção na fonte não comprovada
42.163.881/0001-01
1708
2.308,18
1.608,12
700,06 Retenção na fonte comprovada parcialmente
42.424.259/0001-00
1708
4,433,25
4.163,93
269,32 Retenção na fonte comprovada parcialmente
Ao final, protestou pela apresentação posterior de prova documental e pela
realização de diligência.
A d. DRJ entendeu que a comprovação das retenções podem se dar por outro meios
que não a DIRF:
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
3
Na falta de comprovante emitido pela fonte pagadora nos termos do artigo 988,
pode o sujeito passivo, em defesa de seu direito, apresentar outros documentos
contábeis e fiscais a fim de comprovar as operações, bem como os recebimentos
deduzidos das respectivas retenções. No caso em exame foram juntadas notas
fiscais e extratos bancários relativos a algumas retenções.
Assim, com base na documentação apresentada e nas informações de DIRF foi
possível aceitar os seguintes valores, observando que para algumas fontes parte desses valores já
foi aceita no Despacho Decisório:

Relativamente
às
fontes
02.385.669/000-74,
33.781.055/0001-35
e
33.781.055/0049-80, não foi possível relacionar os valores recebidos (extratos bancários) com as
respectivas notas fiscais e suas deduções, de forma que serão parcialmente aceitas as retenções
com base nos valores identificados em DIRF, conforme abaixo relacionado, observando que o
código 6190 refere-se a retenção de diversos tributos, sendo o IRPJ correspondente a 4,8% da
receita. No caso da retenção indicada para o CNPJ 33.781.055/0001-35, foi identificada DIRF para
o CNPJ 33.781.055/0015-30.

Resumidamente a d. DRJ reconheceu os seguintes valores de retenção, dando, ao
final provimento parcial à Manifestação de Inconformidade.

D
O RECURSO
VOLUNTÁRI
O
R
egularmente cientificada, por via postal em 3.8.2021 (Termo de Ciência por Abertura de
CNPJ da Fonte Pagadora
Código de Receita Valor PER/DCOMP Valor não Confirmado Despacho
Valor Confirmado DRJ
00.603.216/0001-41
1708
824,71
824,71
824,71
02.385.669/0001-74
6256
5.823,96
5.823,96
1.180,90
07.950.536/0001-17
1708
207,85
207,85
0,00
09.429.320/0001-36
1708
923,71
923,71
923,71
33.781.055/0001-35
6256
382.444,48
382.444,48
370.290,36
33.781.055/0049-80
6256
214.058,76
214.058,76
189.415,66
33.856.394/0013-77
1708
345,56
345,56
345,56
42.163.881/0001-01
1708
2.308,18
700,06
700,06
42.424.259/0001-00
1708
4,433,25
269,32
0,00

563.680,96
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
4
Mensagem, de fl. 317), apresentou Recurso Voluntário em 2.9.2021, assim manejado (fls.
321/331).
Afirmou que “a jurisprudência administrativa pátria, notadamente este Eg. CARF,
tem reiteradamente se manifestado no sentido de que, uma vez demonstrado o erro no
preenchimento de documentos fiscais e constatada a existência do crédito, deve a verdade
material prevalecer sobre a formal, sendo o crédito reconhecido e a compensação homologada”.
Sustentou que: “...mesmo quando o CARF não homologa diretamente as
compensações transmitidas com equívocos materiais, determina o retorno dos autos à DRF de
origem, para que seja reapreciado o crédito postulado na PER/DCOMP, levando em consideração
o erro no preenchimento”.
E não poderia ser diferente, pois o processo administrativo tributário prima pela
incansável busca da verdade material. Este princípio, basilar no âmbito do direito
tributário pátrio, assegura não só o pleno exercício do direito à ampla defesa,
irredutível sob qualquer pretexto, como também permite um adequado equilíbrio
da relação jurídico-tributária estabelecida entre o Ente Político, por meio da
Administração Tributária, e os seus administrados (contribuintes).
19. Ou seja, o procedimento de análise de pedidos de compensação formulados
pelo contribuinte – como no caso – deverá ser pautado pela imparcialidade,
sendo certo que a Autoridade Julgadora deverá, necessariamente, buscar os
elementos de prova necessários à formação de sua convicção, objetivando
alcançar a verdade dos fatos, independente da forma pelas quais tais elementos
foram exteriorizados.
Defendeu, assim que havendo a plena comprovação do crédito fiscal em referência,
como se observa pela documentação acostada a esta peça de defesa deve ser parcialmente
reformado o v. acórdão recorrido, para que o crédito seja integralmente reconhecido e as
compensações homologadas.
Asseverou que sendo demonstrada a efetiva retenção do tributo, não haveria razão
para que o Fisco pudesse questionar a Recorrente acerca do recolhimento do tributo.
2. Isso porque, uma vez atribuída à fonte pagadora a responsabilidade pela
retenção e recolhimento do IRPJ, o contribuinte não fica obrigado ao
recolhimento da contribuição, e pode deduzir o valor da contribuição retida na
sua declaração de rendimentos, devendo a fonte pagadora reter e recolher o
valor do IRPJ a que estava obrigada, porquanto essa obrigação é atribuída à fonte
pagadora, ou seja, ao sujeito passivo, na condição de responsável.
Defendeu que os arts. 647 e 717, do RIR/99, não deixariam quaisquer dúvidas
acerca da responsabilidade tributária da fonte pagadora nos casos de rendimentos decorrentes de
serviços profissionais prestados por pessoas jurídicas, não só por reter e recolher o tributo, como
também por prestar as informações necessárias ao fisco e aos beneficiários dos rendimentos.
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
5
10. Assim, apesar do beneficiário do rendimento (no caso, a Recorrente) ser o
contribuinte e, pois, sujeito passivo da obrigação tributária, a obrigação pelo
recolhimento da contribuição fica a cargo da fonte pagadora (desde que tenha
retido o valor de IRPJ a que estava obrigada), podendo o beneficiário dos
rendimentos, por sua vez, deduzir o valor do imposto retido na sua declaração de
rendimentos.
Afirmou que tais questões já teriam sido, inclusive, objeto de regulamentação por
parte da Receita Federal do Brasil, quando da edição do Parecer Normativo no 1, de 24 de
setembro de 2002, o qual pode ser aplicado por analogia ao presente caso.
Segundo a Recorrente e com fulcro no Parecer Normativo citado acima, foi
proferida a Solução de Consulta COSIT no 377, de 22 de dezembro de 2014, a qual reafirma a
responsabilidade tributária da fonte pagadora, dispondo que “na hipótese de a compensação ser
considerada não homologada ou não declarada, eventual cobrança do débito retido e não extinto
recairá exclusivamente sobre a fonte pagadora”.
Assim defende a Recorrente que a glosa de parte do valor oferecido à compensação
sob a premissa de não confirmação da contribuição retida pelas fontes pagadoras “é um
descompasso com a realidade, pois em última análise anula o direito creditório em questão, já que
equivale a cobrar a contribuição em dobro, uma vez que esta já foi retida na forma de antecipação
pelo responsável tributário (fonte pagadora), o que enseja o enriquecimento sem causa do Erário
Público, sendo tal conduta vedada pelo ordenamento jurídico pátrio, motivo pelo qual merece
reforma o v. acórdão recorrido nesse ponto”.
PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL
Para a Recorrente o “extrato da conta corrente juntada ao processo, o valor bruto
das Notas Fiscais, descontadas as retenções, corresponde efetivamente o valor pago à
Recorrente”.
Dessa forma, “a devida comprovação do crédito fiscal em referência, deve se
sobrepor às conclusões da Delegacia de Julgamento, ainda que haja erros de preenchimento das
DIRF’s pelas fontes pagadoras, sob pena de enriquecimento sem causa da Fazenda Pública”.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário oferecido
pela SERES SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO DE PESSOAL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
Fl. 339
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
6
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Vejamos que toda a celeuma instaurada cinge-se em torno da ausência de
comprovação de parcelas de retenção que teriam formado o Saldo Negativo de IRPJ, apurado no
2o trimestre de 2009, conforme tabela a seguir:
Pois bem.
Inicialmente a este julgador não resta dúvida sobre o grande saber jurídico dos
signatários das diversas doutrinas trazidas. Entretanto as mesmas não têm o condão de alterar
determinações expressas na legislação. E as decisões jurídicas trazidas somente têm efeito entre
as partes.
Em relação às citações doutrinárias que a defendente traz lume em seu petitório,
em diversos tópicos da petição impugnativa, ressalva-se que a doutrina não integra a legislação
tributária, conforme define o art. 96, da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada
Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 96. A expressão “legislação tributária” compreende as leis, os tratados e as
convenções internacionais, os decretos e as normas complementares que versem,
no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a eles pertinentes.
Também as decisões proferidas pelos Conselhos de Contribuintes, Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais – CARF e mesmo pela Câmara Superior de Recursos Fiscais,
ainda que reiteradas sobre determinada questão, não se fazem oponíveis à autoridade
administrativa de Julgamento, ressalvada a hipótese de edição de súmula administrativa, na forma
do artigo 26A do Dec. 70.235/1972, incluído pela Lei 11.196/2005.
Veja-se também o Parecer Normativo CST no 23, publicado no DOU de 9 de
setembro de 2013, que se presta a bem elucidar o tema:
11. Diante do exposto, conclui-se que acórdãos do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais - CARF não constituem normas complementares da legislação
tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de caráter
normativo
Pois bem.
Em se tratando de restituição/compensação, não se pode perder de vista que o
reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional exige averiguação da liquidez e
certeza do suposto crédito. É de se notar que o Recurso Voluntário embute solicitação de
CNPJ da Fonte Pagadora
Código de Receita Valor PER/DCOMP Valor não Confirmado Despacho
Valor Confirmado DRJ
02.385.669/0001-74
6256
5.823,96
5.823,96
1.180,90
07.950.536/0001-17
1708
207,85
207,85
0,00
33.781.055/0001-35
6256
382.444,48
382.444,48
370.290,36
33.781.055/0049-80
6256
214.058,76
214.058,76
189.415,66
42.424.259/0001-00
1708
4,433,25
269,32
0,00
Fl. 340
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
7
desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ela atestar que o direito de
crédito aproveitado/solicitado na compensação/restituição tem apoio não só legal como
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao pleitear junto à Autoridade Tributária a existência de um crédito capaz de extinguir um
débito, o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do
exame administrativo, em consonância com o art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966,
denominada Código Tributário Nacional – CTN, in verbis:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Neste sentido, encontramos jurisprudência exarada pelo egrégio Superior Tribunal
de Justiça – STJ, assim disposta:
(...) o art. 170 do CTN estabelece certas condições à compensação de tributos ....
A certeza e a liquidez dos créditos são requisitos indispensáveis para a
compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado. .... (STJ.
AGREsp 495012/AL. Rel.: Min. José Delgado. 1a Turma. Decisão: 20/05/03. DJ de
30/06/03, p. 154.)
(...) A compensação posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156,
do CTN), exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo
tempo, credor e devedor do erário público, sendo mister, para sua concretização,
autorização por lei específica e créditos líquidos e certos, vencidos e vincendos,
do contribuinte para com a Fazenda Pública (art. 170, do CTN).” (STJ, 1a T., AgRg
no Resp 862.572/CE, Rel. Ministro LUIZ FUX, mai/08)
A respeito do tema, dispõe o Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de 16 de
março de 2015, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Nesta seara, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido
nos termos do art. 1231 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023:

1 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar de
matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
Fl. 341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
8
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor
do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Como se percebe, a legislação previu a possibilidade de compensação de valores de
tributos pagos indevidamente com valores relativos a tributos vincendos devidos pelo
contribuinte. Em se tratando de tributos sujeitos a lançamento por homologação, os cálculos são
feitos pelo próprio contribuinte, que apura seu crédito e efetua a compensação na sua
contabilidade, sujeito a posterior fiscalização. É preciso, como afirmado inicialmente, que a origem
de tais créditos seja idônea, clara, líquida e certa. É ônus do contribuinte apresentar os elementos
indicativos de que os valores pretendidos efetivamente lhe tocam e estão aptos a ensejar o
encontro de contas postulado.
Destarte, se a parte compreendia que os valores de retenção declarados em sua
própria confissão 2 estavam equivocados, a ela incumbia apresentar as devidas provas e
fundamentos jurídicos para que a origem do crédito pretendido, bem como o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto restasse devidamente esclarecida e
demonstrada à Fazenda Pública. Não se trata de “obrigação da administração de buscar a verdade
material”.
Nessa toada, o principio da verdade material ou do formalismo moderado não pode
ser invocado para inverter o ônus da prova, exonerando ou permitindo que o contribuinte a seu
alvedrio deixe de produzir as provas constitutivas dos seu direito, ainda mais quando não se está
diante de processo de lançamento de tributo, mas de processos de restituição e compensação.
Nestes, como visto alhures, o ônus probatório é do Recorrente. Aliás, é preciso reiterar que a
Receita Federal oportunizou à contribuinte, em sede de Manifestação de Inconformidade e
Recursal que demonstrasse a origem dos créditos pretendidos, porém a ora Recorrente não
trouxe elementos comprobatórios suficientes de suas razões.

§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
2 A partir de 31.10.2003 (com as alterações promovidas no §6o, do art. 74 da Lei no 9.430/96) ficou estabelecido que o
Per/DComp constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos indevidamente
compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação declarada é de cinco anos, contados
da data da sua entrega até a intimação válida do despacho decisório.
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado, relativo a tributo ou
contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá
utilizá-lo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por aquele
Órgão.
(...)
§ 6o A declaração de compensação constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos
débitos indevidamente compensados.

Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
9
Não significa, contudo, que a administração tributária, em especial seus tribunais
administrativos, deixe de aplicar a verdade material, muito pelo contrário, a verdade material,
como principio que é, encontra-se aplicada, no caso concreto, à súmula CARF no1433, que amplia o
rol probatório necessário à comprovação da compensação/restituição requerida.
É nisso que reside o principio da verdade material: na ampliação dos meios
probatórios para comprovar a existência do direito creditório pleiteado.
Assim, na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do tributo devido o
valor retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das receitas
correspondentes na base de cálculo do imposto.
Contudo, não basta a juntada de quaisquer documentos, os elementos trazidos aos
autos devem guardar o devido valor probatório, para que juntos, documentos e argumentos, para
além de provar, comprovar a certeza e a liquidez dos créditos que são requisitos indispensáveis
para a compensação autorizada por lei, segundo o texto legal referenciado.
Vejamos que a Recorrente se limita a tecer argumentos tão somente retóricos, que
como é cediço não se prestam para comprovar o direito alegado conforme dispõe a Súmula CARF
no 80, portanto não restou reconhecido o direito creditório referente ao 2o trimestre do ano-
calendário de 2009.
Portanto, como a empresa sustenta a sua argumentação sem trazer aos autos
elementos probatórios para a convicção da existência do direito creditório, bem como a
demonstração de as respectivas receitas financeiras foram oferecidas à tributação; resta a este
julgador negar o pleito.
Não se trata aqui, de privilegiar o aspecto formal em detrimento da verdade
material. Contudo, tendo em vista que a interessada pretende infirmar informações por ela
própria prestadas, é necessário que a dita pretensão esteja calcada em provas documentais
robustas.
DA DILIGÊNCIA
Em que pese o seu arrazoado defendendo a realização de diligência, a mesma não
se faz necessária.
Como é cediço, a autoridade julgadora, na formação de sua livre convicção é que
avaliará a necessidade de eventual diligência ou perícia, indeferindo aquelas que forem
consideradas desnecessárias. Deve-se levar em conta, ainda, que os pedidos de diligência e perícia
não servem para suprir a deficiência no cumprimento do ônus da contribuinte de apresentar os

3 Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do imposto de renda devido não
se faz exclusivamente por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1001-003.395 – 1a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12448.919627/2016-31
10
elementos probatórios necessários para dar suporte à constituição do direito ao crédito pleiteado.
Desta forma, afiguram-se desnecessários e devem ser indeferidos.
Em sede de processo de compensação, em que ônus probante compete à
recorrente, que postula o direito em causa, não é cabível transformar o órgão julgador ad quem
em órgão de auditoria ou se convolar este juízo em fase de procedimento de auditoria, com a
determinação de diligências para veicular papel que caberia ter sido levado a termo pela
contraparte, à qual instaria provar ou demonstrar.
No caso doas autos, a determinação de diligência, nesta fase processual, teria
cabimento na formação do juízo de convencimento, para sanar eventuais dúvidas ou a chancelar o
demonstrado na completude das provas trazidas aos autos pela parte que postula o direito.
No caso, portanto, a realização de diligência é desnecessária e deve ser indeferida
conforme disposição do artigo 18 do Decreto no 70.235/72:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando
entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou
impraticáveis, observando o disposto no art. 28, in fine.
Repise-se: os pedidos de diligência ou perícia não devem suprir a inércia da parte
em apresentar os elementos probatórios que possua. No caso sob exame, o pedido de
diligência/perícia não supre o ônus da Recorrente de demonstrar/apurar o valor do tributo devido,
condição necessária para a comprovação do alegado direito creditório.
Insta destacar que cabe a aplicação do seguinte enunciado sumular (Súmula CARF
no 163):
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
Rejeita-se o pedido de realização de diligência.
CONCLUSÃO
Ante todo o exposto, conhece-se do Recurso Voluntário para negar-lhe provimento.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 344
DF CARF MF
Original